Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706654-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SALOMAO BASSO RODRIGUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do conteúdo da certidão ID 29192813, e , em complemento à decisão ID 29117434, expeça-se a certidão de crédito, conforme peticionado no ID 28635416, haja vista que o credor SALOMÃO BASSO RODRIGUES especificou os dados do cessionário para quem pretende ceder os créditos(ID 28635417, fl.01). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac